Tribunal: CARF
Processo: 19515.007956/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2003
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 59. ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF No 148
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquênio legal não ocorre a decadência.
Súmula CARF n.o 148. No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2003
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO. CFL 59.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados contribuintes individuais a seu serviço, constitui infração à legislação previdenciária.
A aplicação da penalidade por descumprimento de obrigação acessória independe de ter havido o recolhimento da obrigação principal correspondente.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS À SEGURIDADE SOCIAL. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. PESSOAS FÍSICAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados contribuintes individuais a seu serviço.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória no lançamento e a sua finalidade não se confunde com os juros moratórios inexistindo bis in idem.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.007956/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.667 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
LAPA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2003
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 59.
ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF No 148
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquênio legal não ocorre a
decadência.
Súmula CARF n.o 148. No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2003
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFRAÇÃO. CFL 59.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados contribuintes individuais a seu serviço, constitui
infração à legislação previdenciária.
A aplicação da penalidade por descumprimento de obrigação acessória
independe de ter havido o recolhimento da obrigação principal correspondente.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
À
SEGURIDADE
SOCIAL.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. PESSOAS FÍSICAS SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas, a qualquer título, aos segurados contribuintes individuais a seu
serviço.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a exigência de multa por
descumprimento de obrigação acessória no lançamento e a sua finalidade não
se confunde com os juros moratórios inexistindo bis in idem.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.007956/2008-26
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007956/2008-26

A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no
auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não
integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 194/204), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 170/186), proferida em sessão de 27/07/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 16-22.254, da 11.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP I (DRJ/SPOI), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 74/114), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2003
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007956/2008-26

LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
dos segurados contribuintes individuais a seu serviço, constitui infração à legislação
previdenciária.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE.
Tratando-se de Auto de Infração lavrado em razão do descumprimento de obrigação
acessória, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A aplicação da penalidade por descumprimento de obrigação acessória independe de ter
havido o recolhimento da obrigação principal correspondente.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE.
As questões suscitadas relativas ao excesso no valor aplicado de multa, vincula-se
diretamente a questões de inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas, matéria cujo
mérito não pode ser enfrentado por esta instância administrativa.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração DEBCAD 37.164.750-9 (CFL 59) juntamente com as peças
integrativas (e-fls. 4/12; 24; 26) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 14/16),
tendo o contribuinte sido notificado em 05/12/2008 (e-fl. 28), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n.o 37.164.750-9, lavrado, em
01/12/2008, pela fiscalização, contra a empresa em epígrafe, por infração ao disposto no
artigo 4.o, caput, da Lei n.o 10.666, de 08/05/2003, e artigo 216, inciso I, alínea "a", do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de
06/05/1999, pois de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, a empresa deixou de
arrecadar, mediante desconto das remunerações dos segurados, as contribuições dos
contribuintes individuais a seu serviço.

O Relatório Fiscal da Infração informa ainda:
- que pela Contabilidade constatou-se que nos pagamentos de remunerações
feitos a pessoas físicas não ocorreu o desconto das contribuições dos
segurados, conforme planilhas anexas às fls. 28 a 33, que abrange
competências de 04/2003 a 12/2003.

O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, por sua vez, informa:
- que o valor da multa aplicada foi de R$ 1.254,89 (um mil duzentos e
cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), correspondente ao valor
mínimo definido no art. 9.o, V, da Portaria MPS 77, de 11/03/2008,
conforme disposto nos artigos 92 e 102 da Lei n.o 8.212/91, e nos artigos
283, I, "g", e 373 do RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99;
- que não foram constatadas circunstâncias agravantes, inclusive
reincidência, conforme informação do setor de Cobrança, fls. 13, ao
processo, e também não foram constatadas circunstancias atenuantes até a
lavratura deste Auto de Infração;
- que o valor do auto será atualizado pela SELIC, da data da lavratura até a
data do pagamento, conforme dispõe a Portaria Conjunta PGFN/SRF n.o
10/2008, publicada no DOU em 17/11/2008, bem como na legislação que a
ampara.

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007956/2008-26

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Tempestivamente, conforme informação de fls. 82, a empresa apresentou defesa
através do instrumento de fls. 37/80, acompanhada de procuração, alteração de contrato
social, e cópias dos relatórios fiscais, na qual expõe e requer o seguinte:

Inicialmente protesta pelo recebimento da defesa administrativa, com necessária
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III, do
CTN.

E que as intimações sejam feitas nas pessoas dos advogados que a esta defesa
subscrevem.
Do Auto de Infração:

Relata a empresa que a Secretaria da Receita Federal do Brasil teria lhe autuado,
conforme descrito no Relatório Fiscal, uma vez que esta deixou de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos contribuintes individuais a seu serviço,
e que a suposta infração não merece prosperar, haja vista que os valores não são
devidos, conforme será demonstrado na impugnação.
Do Mérito:
A) Da decadência de parte do crédito lançado:

Inicialmente, aponta que a multa aplicada no caso é absolutamente ilegal, uma
vez que parte dos créditos referentes ao período fiscalizado, já não era mais exigível à
época da fiscalização, visto que acometidos pela decadência, na medida em que
transcorrido o prazo de 5 anos contados da ocorrência dos respectivos fatos geradores,
nos termos do artigo 150, § 4.o, do CTN.

Cita julgados.
B) Da inocorrência de prejuízo a fiscalização:

Alega que, não houve qualquer prejuízo por força da suposta ausência de
arrecadação e desconto da contribuição previdenciária sobre estas verbas, uma vez que
os créditos em referência já foram objeto de lançamento, através do AI n. 37.164.751-7.

Assim, não teria infringido qualquer norma legal, tampouco o artigo 30, I, “a”,
da Lei n.o 8.212/91, tendo sido regularmente procedida a fiscalização de sua
contabilidade e lavrados os Autos de Infração correspondentes sem qualquer prejuízo ou
entrave, de maneira que a imposição de multa é totalmente descabida.

Cita o artigo 112 do CTN e seus incisos, e doutrina.

Cita a vedação ao confisco, encontrada no artigo 150, inciso IV, da CF, uma vez
que lhe estaria sendo imposta um pesada multa , pela suposta ocorrência de uma
infração que não acarretou prejuízo algum para a fiscalização.
C) Da impossibilidade de cumulação de multas e
do flagrante e inaceitável, bis in idem:

Entende ser inaceitável aplicação da multa, uma vez que como já dito o AI
37.164.751-7 procedeu ao lançamento da contribuição dos segurados contribuintes
individuais incidentes sobre as verbas pagas pela Impugnante, inclusive com a
imposição de multa de ofício por falta de declaração dos valores ali constituídos em
GFIP.

Ademais, a impugnante teve contra si lavrado o AI n. 37.064.902-8, através do
qual se aplicou multa formal à Impugnante por esta não ter informado nas GFIP's as
contribuições previdenciárias supostamente devidas sobre as verbas acima
mencionadas, no percentual de 100% da contribuição apurada.

Assim, o que se vê no presente AI e os outros autos acima citados que
procederam ao lançamento de multas (um, multa formal, outro, multa de ofício),
tomando por base o mesmo fato jurídico, qual seja a não informação, arrecadação e
retenção da contribuição dos segurados contribuintes individuais incidentes sobre as já
mencionadas verbas.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007956/2008-26

Cita julgados.
Do pedido

Requer a improcedência do AI em tela, para o fim de se: i) anular o AI, tendo em
vista tratar-se de multa por descumprimento de obrigação acessória de tributo
acometido pela decadência, ii) afastar a multa aplicada, diante da inexistência da
conduta infratora, seja pela inocorrência de prejuízo a fiscalização, seja mesmo pela
força de sua aplicação reiterada e cumulada com as multas de ofício, e multa formal,
nos AI's mencionados, e não seja este o entendimento, iii), seja reduzido ao valor da
multa, por força da já prolatada inexistência de qualquer prejuízo à Fiscalização oriunda
da conduta da impugnante, nos termos do artigo 112 do CTN, e também para se afastar
o efeito confiscatório que a aplicação da multa no patamar atual está a caracterizar.

Protesta pela juntada de novos documentos e declarações não colacionados nesta
oportunidade, em função da exiguidade do tempo e do volume envolvido, bem como
pela produção de outras provas, como perícia, ofícios, declarações, constatações e
diligências, tudo em atendimento ao princípio da verdade material que rege o processo
administrativo tributário.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita. Na decisão a quo foram
refutadas cada uma das insurgências do contribuinte por meio de razões baseadas nos seguintes
tópicos: a) Das formalidades legais; b) Preliminar de decadência; c) Do descumprimento de
obrigação acessória; d) Da multa aplicada; e e) Questões gerais sobre intimações e provas
requeridas.
Ao final, consignou-se que julgava procedente o lançamento, mantendo o crédito.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Decadência; b) Cumprimento da obrigação acessória; e c) Multa e juros.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
19515.007958/2008-15 (e-fl. 218).
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007956/2008-26

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 17/09/2009, e-fl. 193, protocolo recursal em 15/10/2009,
e-fl. 194, e despacho de encaminhamento, e-fl. 216), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Inicialmente, conheço da temática
envolvendo a decadência do lançamento, por ser uma prejudicial de mérito.
- Decadência
A defesa advoga que se operou a decadência do lançamento.
A notificação do lançamento ocorreu em 05/12/2008 (e-fl. 28) e o lançamento
originário remonta as competências 04/2003 a 12/2003.
Pois bem. Tratando-se de obrigação acessória, independentemente de pagamento,
aplica-se o art. 173, I, do CTN, inclusive conforme súmula CARF n.o 148, pelo que não ocorreu
a decadência, vez que era possível a notificação do lançamento se operar até 31/12/2008. Aliás, o
enunciado sumular dispõe que: “No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”
Sendo assim, rejeito a prejudicial de decadência do lançamento.
- Questionamento quanto a Base de cálculo
Inicialmente, o recorrente aduz que o acessório segue o principal e, então,
apresenta a mesma tese do processo principal julgado nessa mesma sessão.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007956/2008-26

Isto é, sustenta a defesa ilegalidade da base de cálculo, pois exige contribuições
sobre valores pagos que não têm natureza de remuneração. Os valores não se enquadrariam na
definição da CLT, não se tratando de salários. Afirma que a base de cálculo não encontra amparo
constitucional. Diz que a partir dos registros contábeis, por si só, não poderia imputar a
qualidade de contribuintes individuais em interpretação unilateral.
Pois bem. A fiscalização anota que o objetivo social da recorrente é prestação de
assistência médico-hospitalar, assistência à maternidade e educação sanitária. Em seguida,
reporta que constitui fato gerador das contribuições lançadas o trabalho dos “médicos pessoas
físicas” para a Sociedade e que a base de cálculo são as importâncias pagas ou creditadas a título
de pagamentos para estes “contribuintes individuais”, sendo auferidos os pagamentos a partir
dos registros contábeis Conta “Honorários Médicos Pessoa Física n.o 4.1.3.01.003” do Livro
Diário n.o 45, relativo ao ano de 2003, com registro no 4.o Ofício de Registro de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas, sob o n.o 486258, em 12 de julho de 2004, contendo
265 folhas e Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) de 2003 no qual consta a linha
“Serviços Prestados por PF sem Vínculo Empregatício” compondo o “Custo dos Serviços
Vendidos” com valor de R$ 1.004.933,54 que é, exatamente, o valor identificado pela
fiscalização na Conta “Honorários Médicos Pessoa Física n.o 4.1.3.01.003” com a relação de
contribuintes individuais e valores pagos (e-fls. 73/83, conferir saldo final e-fl. 83).
Lado outro, a alegação do contribuinte é genérica não confronta sua escrita
contábil e fiscal, além disso a fiscalização não fala em remuneração para contribuintes
individuais, mas em valores pagos por serviços prestados em prol do objetivo social da
recorrente.
Ademais, é noção cediça que a "escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais"
(Decreto-Lei n.o 1.598, art. 9.o, § 1.o; art. 967 do Decreto n.o 9.580, de 2018), cabendo à
"autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos" nela registrados (art. 9.o, § 2.o;
art. 968 do Decreto n.o 9.580, de 2018), mas, no caso concreto, a fiscalização corrobora a
escrituração e caberia ao recorrente apontar o eventual equívoco nos seus próprios registros,
demonstrar que não foram pessoas físicas colaborando com seu objetivo social, o que
consubstancia a qualidade de contribuinte individual.
De mais a mais, não caberia analisar alegação de inconstitucionalidade de lei, de
toda sorte, existe previsão constitucional para a contribuição destinada a Seguridade Social em
relação aos pagamentos realizados para os contribuintes individuais (pessoa física que lhe presta
serviço, mesmo sem vínculo empregatício), não havendo controvérsia constitucional neste ponto.
Por fim, a análise da DRJ foi bem concatenada e minuciosa neste capítulo não
merecendo efetivamente quaisquer reparos. Noutro prisma, a aplicação da penalidade por
descumprimento de obrigação acessória independe de ter havido o recolhimento da obrigação
principal correspondente e se deixou a empresa de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados contribuintes individuais a seu serviço, constitui
infração à legislação previdenciária passível de multa.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007956/2008-26

- Questionamento quanto a multa e juros
O recorrente se insurge contra a multa e juros. Sustenta desproporcionalidade,
violação da capacidade contributiva. Invoca efeito confiscatório. Irresigna-se contra a SELIC.
Pondera por multa limitada em 20%. Postula, neste ponto, a retroatividade benigna.
Pois bem. No que tange a multa aplicada, não assiste razão ao recorrente na
irresignação. Ora, em relação a alegação do efeito confiscatório da multa aplicada, da aplicação
da capacidade contributiva, da proporcionalidade, bem como de aplicação de princípios
constitucionais outros e de alegações sobre a visão do STF de forma não vinculante, nos quais
poderia se invocar proporcionalidade, razoabilidade, devido processo legal substantivo,
necessidade e adequação, moralidade administrativa, interesse público, dentre outros, com a
finalidade de afastar a multa exigida no lançamento, sem decisão vinculante do STF, cabe
consignar que não compete ao CARF afastar a aplicação da lei tributária impositiva da sanção
em comento que se presume constitucional e legítima por restar vigente e integrar o sistema
jurídico, sendo matéria sumulada no Egrégio Conselho a teor da Súmula CARF n.o 2: "O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
Além do mais, a multa se impõe por aplicação da lei. Ora, a multa para o
descumprimento de obrigação acessória não é de 20%. Veja-se, não é aplicável a multa de 20%
do art. 61, § 2.o, da Lei 9.430, pois ela trata de mero inadimplemento de tributo já constituído ou
de antecipação já reconhecida e não recolhida a tempo e modo, situações que não prescindem da
constituição ou da exigência impositiva efetivada de ofício pela Administração. Não se trata de
retroatividade benigna por ser a multa dos autos diversa da multa do art. 61, § 2.o, da Lei 9.430,
que cuida de mero inadimplemento de tributo.
Ademais, o julgador administrativo está impedido de reduzi-la com fulcro em tese
constitucional de confisco, pois é vedado ao Colegiado declarar a inconstitucionalidade de norma
legal, conforme Súmula CARF n.o 2.
Por sua vez, no que tange aos juros moratórios, especialmente quanto a taxa
SELIC, também não vejo reparos na decisão recorrida.
Ora, a irresignação encontra óbice em enunciado posto na Súmula CARF n.o 4,
nestes termos: “A partir de 1.o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para
títulos federais.”
Ademais, não há cumulação de juros moratórios e atualização monetária. Na
verdade, a taxa SELIC tem esse viés duplo, mas é uma única taxa. Não há outra taxa que incida
junto com a SELIC. Ademais, também não se sustenta tese de capitalização ou de anatocismo da
SELIC, tantas vezes admitida e reiterada em diversos precedentes administrativos e judiciais.
Outrossim, não há cumulação indevida de juros moratórios e da multa, pois cada qual exerce a
sua função autorizada e prevista em lei, tendo o lançamento bem apontado a normatização a
partir da subsunção efetivada na aplicação do direito.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007956/2008-26

De mais a mais, no caso específico de débitos para com a Fazenda Nacional, a
adoção da taxa de referência SELIC, como medida de percentual de juros de mora, foi
estabelecida pela Lei n.o 9.065, de 20/06/1995, nestes termos:
Art. 13. A partir de 1.o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei n.o 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6.o da Lei n.o 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei n.o 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei n.o 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Trata-se de temática já superada e, atualmente, sumulada, como acima ponderado.
Aliás, o cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma literal, no
art. 61, § 3.o, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
É uma imposição objetivada pela lei e decorre do lançamento, quando
formalizado pela Administração Tributária. Trata-se de aplicação da lei, restando legítimo a
fixação conforme preceito normativo.
Com respeito à utilização da SELIC para o cálculo dos juros moratórios, cabe
citar o art. 161 do Código Tributário Nacional (CTN), nestes termos:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1.o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
Constata-se que o CTN é claro ao tratar sobre o percentual de juros de mora,
dispondo que somente deve ser aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês calendário
quando a lei não dispuser de modo diverso. Há, por conseguinte, regra para instituir taxa de juros
distinta daquela calculada à base de 1% (um por cento) ao mês. De mais a mais, o limite de juros
em 6% (seis por cento) ao ano não se aplica em matéria tributária.
Logo, fica a critério do poder tributante o estabelecimento, por lei, da taxa de
juros de mora a ser aplicada sobre o crédito tributário não liquidado no prazo legal e no caso
específico a adoção da SELIC está posta no art. 13 da Lei n.o 9.065, de 1995.
No mais, o julgador administrativo está impedido de afastar a taxa SELIC sob
alegação de confisco ou inconstitucionalidade ou de bis in idem, conforme Súmula CARF n.o 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007956/2008-26

deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a prejudicial de decadência do lançamento e, no mérito propriamente
dito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital